Tribunal: STF
Processo: ADPF 381
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Decisões emanadas do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho. Motoristas profissionais empregados. Duração do trabalho antes da vigência da Lei nº 12.619/2012. Afastamento do controle do horário de trabalho por meio de negociação coletiva. Inadmissibilidade. Condenação ao pagamento de horas extras e horas trabalhadas em dias de repouso. Acordos e convenções coletivas do trabalho. Limites constitucionais à autonomia negocial coletiva. Garantia do patamar civilizatório mínimo.



    1. Arguição de descumprimento ajuizada contra decisões judiciais do Tribunal Superior do Trabalho e de Tribunais Regionais do Trabalho nas quais reconhecido a motoristas do transporte rodoviário de cargas o direito a horas extraordinárias e ao pagamento pelo trabalho em dias de descanso antes da vigência da Lei 12.619/2012, a despeito de prevista, quanto a eles, em convenções coletivas de trabalho, a aplicação do art. 62, I, da CLT, em razão da impossibilidade de controle da jornada.



    2. Compreensão da maioria dos Ministros no sentido do cabimento da arguição de descumprimento, diante da relevância constitucional da controvérsia e da existência de quadro de insegurança jurídica e econômica decorrente da divergência de decisões entre Tribunais. Vencida, no ponto, a corrente minoritária, inaugurada pela Ministra Relatora, quanto ao não conhecimento da ADPF, por envolver a subsunção das cláusulas coletivas a casos concretos, sem que configurado conflito em relação a normas heterônomas trabalhistas.



    3. Reafirmação da diretriz assentada no julgamento do Tema nº 152 da Repercussão Geral (RE 590.415, Rel. Min. Roberto Barroso), quanto à prevalência das normas coletivas do trabalho sobre o padrão geral heterônomo justrabalhista, notadamente em face de autorização constitucional expressa (CF, arts. 7º, VI, XIII e XIV), desde que assegurada a preservação dos direitos sociais de absoluta indisponibilidade, correspondentes ao patamar civilizatório mínimo assegurado pelo texto constitucional, tal como ocorre em relação às horas extras e ao repouso semanal remunerado (CF, art. 7º, XV e XVI), entre outros.



    4. Inocorrência, no caso, segundo os votos da maioria, de situação de recusa dos órgãos da Justiça do Trabalho em reconhecer a validade dos contratos coletivos de trabalho. Decisões que apenas reconhecem não incidir, em relação aos motoristas profissionais empregados, a norma inscrita no art. 62, I, da CLT, diante da constatação, in concreto, da existência de meios idôneos ao controle da duração diária de trabalho realizada por essa categoria específica de trabalhadores.



    5. Arguição de descumprimento conhecida e julgado improcedente o pedido.